Tribunal: TJDFT
Processo: 0000760-43.2020.8.07.0012
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADES E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. CONSUNÇÃO. NÃO CABIMENTO. CONDUTAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DEMONSTRADO. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS. VALORAÇÃO NEGATIVA. BIS IN IDEM CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos de resistência e lesões corporais, por intermédio da prova oral uníssona nesse sentido, além dos laudos de exames de delitos em consonância com a narrativa das vítimas e testemunha, não há que se falar em absolvição. 1.1. A palavra dos agentes penitenciários tem valor probatório, notadamente, quando corroborada por outras provas, como na espécie.
2. Inviável a desclassificação para delito de lesão corporal culposa se era absolutamente previsível, na hipótese, que a conduta violenta seria ofensiva à integridade física dos policiais penais.
3. O artigo 329, § 2o, do Código Penal expressamente impõe o concurso material obrigatório entre os crimes de resistência e o que resulta da violência (no caso lesão corporal de natureza grave). Dessa forma, impossível reconhecer-se, na espécie, o princípio da consunção para que se considere a resistência absorvida pela lesão corporal.
4. O mero conhecimento das regras carcerárias e seu voluntário descumprimento não é suficiente para aumentar o grau de reprovabilidade da conduta e, consequentemente, considerar negativa a culpabilidade, se o fato de os delitos terem sido praticado no interior do presídio já fora considerado nas circunstâncias do crime. Além disso, a prática da resistência já está sendo punida em crime independente.
5. Também houve bis in idem na majoração, porquanto o fato de a vítima ter se submetido à cirurgia, fisioterapia e ficar afastada de suas funções por mais de 60 (sessenta) dias, foram a causa da qualificação do delito em lesão corporal grave.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.